Tribunal: TJDFT
Processo: 0747443-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747443-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: MARIELA PALMEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível de Brasília em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIELA PALMEIRA DE OLIVEIRA (autos 0734731-11.2020.8.07.0001) no seguinte teor (ID 66640803): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por MARIELA PALMEIRA DE OLIVEIRA, representada por Thaís Palmeira de Oliveira, objetivando que as partes requeridas SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES e Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda, (Unimed Norte de Minas); proceda a sua internação e custeie a cirurgia e demais procedimentos de que a parte autora necessita em caráter de urgência no Hospital Santa Marta, conforme solicitação médica. Aduz requerente em 15/07/20 firmou instrumento particular de adesão ao plano assistência médica junto a empresa ré, e resolveu por optar pelo plano de assistência à saúde denominado UNIMOC ENFERMARIA, junto à operadora Unimed Norte de Minas, registrado junto à ANS sob no 304051, em acomodação Coletiva (Enfermaria) e abrangência Nacional. Ocorre que segundo a requerente, esta vem sentindo fortes dores no abdômen por mais de uma semana. E relata que na data de 22/10/2020, sentiu fortes dores na região do abdômen, e não suportando, entrou em contato com seu médico, que lhe sugeriu que se dirigisse ao pronto socorro. Dessa forma, a requerente, às 5:30 da manhã, direcionou-se imediatamente ao hospital conveniado ao plano, SANTA MARTA, onde foi prontamente atendido e com cobertura do plano de saúde passou por avaliação do clínico geral. Em análise de exames de imagem que a paciente apresentou juntamente com laudo técnico o cirurgião geral entendeu tratar-se de procedimento de urgência. O cirurgião geral elaborou relatório médico direcionado ao plano de saúde, de modo a fundamentar o pedido de urgência para cirurgia de retirada da vesícula. A requerente entrou em contato por conta própria com o PLANO DE SAÚDE e a parte requerida negou a autorização do procedimento alegando que a parte requerida encontra-se em período de carência. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a autora, Dr(a) ADRIANO G. IBIAPINA, CRM-DF 9931, trata-se de tratamento de colecistectomia por vídeo laparoscopia, necessitando de realizar cirurgia da vesícula (DOC 8 ID 75251923 - Laudo médico). A recusa do plano de saúde em autorizar a realização da cirurgia e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: 'Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ( ) V - quando fixar períodos de carência: ( ) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; ( )' Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea 'c', determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017”. Em seu agravo (ID 19176037. p.1-23), alega a agravante: “A vigência do plano de saúde da Agravada se iniciou em 15.07.2020 conforme consta na Proposta de Adesão assinada na data de 30.06.2020, (documento anexo). Cumpre esclarecer que as solicitações da Agravada para consulta em pronto socorro, (senhas 136426647 e 136426704), na data de 22.10.2020 foram prontamente autorizadas, sendo o atendimento devidamente prestado dentro das 12 (doze) primeiras horas em conformidade com as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Tem-se, contudo, que a solicitação para internação da Agravada, (senha 136426786), ocorreu na data de 22.10.2020, momento em que ainda se encontrava no período de cumprimento de carência, com término previsto para 11.11.2020. Por sua vez, a solicitação referente ao procedimento 3.10.05.47-0 - Colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia, (senha 136581055), foi analisada pela Auditoria Médica que concluiu pelo não atendimento às disposições constantes da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu n.o 13/1998. De acordo com a citada Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - Consu no 13/98, da ANS, que dispõe expressamente sobre a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, durante os períodos de cumprimento dos prazos de carência, pelo beneficiário, o atendimento emergencial ou de urgência é limitado às 12 (doze) primeiras horas do atendimento, não garantindo, portanto, a cobertura para internação. ( ) Observa-se que nos contratos de cobertura hospitalar, como o da Agravada, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, que é limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Isso significa dizer que a caracterização da urgência ou emergência não autoriza a liberação das carências contratuais pela operadora de plano de saúde, conforme expressamente previsto na citada Resolução Consu ANS n.o 13/98. ( ) As exigências mínimas dos prazos de carência a serem cumpridos nos planos de saúde, para utilização das coberturas contratuais, estão expressamente contidas na Lei n.o 9.656/98, conforme se extrai de seus arts. 12, V, 'b' e 16, III. Segundo o dispositivo legal supracitado, são facultadas às operadoras de planos de saúde exigir o cumprimento do período máximo de 180 (cento e oitenta) dias para internação hospitalar. ( ) Assim, é legítima a negativa do plano de saúde da Agravante, no que se refere a cobertura das despesas decorrentes de internação e realização do procedimento cirúrgico pretendido pela Agravada, mesmo em situação emergencial, em estrita conformidade com a Lei n.o 9.656/98, a Resolução ANS Consu no 13/98, ao Contrato e a Proposta de Adesão assinada. Logo, não há que se falar em qualquer prática abusiva ou qualquer comportamento contrário à boa-fé objetiva por parte da Agravante. ( ) Registre-se que o contrato na qual a Agravada encontra-se vinculada, (documento anexo), dispõe expressamente no subitem 10.2, da Cláusula Décima – Doenças e Lesões Preexistentes, que no ato da contratação do plano de saúde o beneficiário está obrigado a informar se é portador ou não de alguma doença ou lesão preexistente. ( ). Ocorre que restou constatado pela Auditoria Médica da Agravante, após análise dos exames e relatórios médicos apresentados à operadora, que a solicitação da Agravada relacionava-se a procedimento inerente ao CID-10-K80 Colelitíase. Foi identificado, ainda, histórico de neoplasia de tireoide, (CID-C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide). Da análise da Declaração de Saúde preenchida pela Agravada, as doenças preexistentes declaradas foram Miopia, Astigmatismo e Laqueadura, não sendo informadas a Colelitíase e a neoplasia de tireoide, conforme apontado no citado Relatório Médico. Em face de situação apontada pela Auditoria Médica, a Agravada foi devidamente cientificada, conforme comunicados anexos, em atendimento ao art.15, caput, da Resolução Normativa n.o 162/20071, não tendo, contudo, apresentado ainda a sua manifestação a respeito da constatação de omissão de doença preexistente informada. ( ) Da mesma forma, reza o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, na Cláusula X – Doenças e Lesões Preexistentes (itens 10.4 e 10.5), sobre a suspensão da cobertura por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses da contratação do plano para procedimentos cirúrgicos relacionados às doenças ou lesões preexistentes. ( ) Em face do exposto, além do período de cumprimento do prazo de carência para internação, surgirá para a Agravada a necessidade de cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária – CPT, que é de 24 (vinte e quatro) meses da data da adesão ao plano de saúde, tendo em vista a omissão quanto ao conhecimento de doença preexistente, no momento do preenchimento de sua Declaração de Saúde. ( ) Constitui impedimento à concessão do provimento antecipatório da tutela, a teor do disposto no citado art. 300, § 3.o, do vigente CPC, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Verifica-se, no presente caso, que a Agravada requereu os benefícios da justiça gratuita sob o argumento de que não tem condições de arcar com eventual ônus processual sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. ( ) Logo, há grave risco de lesão de difícil reparação para a Agravante, consubstanciado no fato de que foi compelida a custear, por força da tutela de urgência deferida, tratamento de alto custo, em desconformidade com o que prevê a Lei n.o 9656/98, o Contrato da qual encontra-se inserida a Agravada e Proposta de Adesão assinada". Por fim, requer: “1) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco iminente da Agravante ser compelida do pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2) o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada que equivocadamente determinou a realização do procedimento cirúrgico pretendido pela Agravada, às expensas do plano de saúde da Agravante; 3) na eventualidade de não ser este o entendimento dessa Douta Turma, em caráter sucessivo, requer seja provido o presente recurso de forma a determinar que a parte Agravada preste caução nos autos para permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência.” Preparo recolhido (ID 21016768). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (antecipação de tutela); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto, ao contrário do que alegado pela agravante, decisão agravada que observou os requisitos dispostos no art. 300 do CPC para conceder a tutela de urgência à agravada. No caso, probabilidade do direito alegada pela autora/agravada evidenciada pelos documentos emitidos pelo Hospital Santa Marta (ID 75251921), nos quais consta que a paciente deu entrada no pronto-socorro daquele hospital com “relato de colelitíase e dor recorrente em Hipocondrio”, dor no abdome, tendo sido solicitada sua internação imediata pelo médico responsável pelo atendimento, Dr(a) ADRIANO G. IBIAPINA (CRM-DF 9931). Exames realizados, o médico emitiu relatório, solicitando autorização para realização do procedimento cirúrgico: “Solicito autorização de cirurgia URGÊNCIA da paciente MARIELA P. OLIVEIRA para tratamento de COLESCISTECTOMIA POR VÍDEO LAPAROSCOPICA, paciente com dor e vômitos” (ID 75251923). E o Plano de saúde negou atendimento àquela solicitação de autorização para oprocedimento cirúrgico (ID 75251923) sob o argumento de que participante em carência contratual para internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos. Veja-se que o caráter emergencial do atendimento em questão ficou comprovado por meio da solicitação da internação emitida pelo médico, que bem definiu e atestou necessidade da realização da cirurgia com urgência para o tratamento de colescistectomia. Internação/procedimento de emergência deve ser autorizado pela agravante. Em casos tais, ou seja, necessidade de internação hospitalar em caso de urgência e emergência, prazo de carência para cobertura que não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas: art. 12, V, "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse sentido, o seguinte precedente do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.( ). 2. A jurisprudência do STJ considera 'lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida' (REsp466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ17.12.2007). Precedentes.3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1486048/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em04/05/2020,DJe 07/05/2020). No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PRAZO AFASTADO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo as agravantes autuantes nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o agravado conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. A legislação regente tem comando expresso acerca da obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência (artigo 12, V, alínea 'c' c/c artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998), afastada a imposição de cumprimento da carência superior a 24 (vinte e quatro horas) nos casos de urgência e emergência (enunciado n.o 597 da Súmula do STJ e Precedentes TJDFT). 4. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1272655, 07062686220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nenhuma possibilidade de guarida à alegação da agravante de que deve subsistir a conclusão de que o alcance da expressão “atendimento em caráter emergencial” (definido no contrato em discussão), cuja carência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, significa tão-somente atendimento ambulatorial limitado a 12 (doze) horas. Tal limitação temporal de duração do atendimento emergencial é abusiva, fere o princípio da razoabilidade e contraria a própria natureza do contrato, que engloba a assistência à saúde. Ademais, cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à Lei 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Nesse sentido, pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: 'É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado'. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) Quanto a alegação de preexistência da doença, de fato, o art. 11 da Lei 9.656/98 possibilita exclusão temporária (24 meses) de cobertura a doenças e lesões preexistentes à data da contratação: “Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário”. Veja-se que exclusão de cobertura na hipótese do artigo supracitado se relaciona a eventuais tratamentos de doenças ou lesões preexistentes; não a outras outras doenças não relacionadas com as preexistentes. No caso dos autos, não há qualquer comprovação de que a necessidade da realização da colescistectomia (retirada de vesícula biliar) em discussão tenha sido decorrente da neoplasia de tireoide alegadamente omitida pela agravada quando da contratação do plano de saúde. E se assim é, não há que se falar em incidência da regra contida no art. 11 da Lei 9.656/98 (que possibilita exclusão temporária – 24 meses – de cobertura a doenças e lesões preexistentes à data da contratação) De se ver, por outro lado, que determinação de internação de paciente e custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar à agravante as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, nos termos da argumentação e do pedido, não há que se falar em necessidade de prestação de caução como condição para a antecipação de tutela concedida na origem. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora